Tribunal: TJPA
Processo: 0023039-30.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023039-30.2017.8.14.0401

APELANTE: ALEX COSTA LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §9º, DO CP – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada pelo Laudo da Perícia de Lesão Corporal, a qual foi submetida a referida vítima. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. A reprimenda inicialmente imposta em patamar pouco acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção, encontra-se proporcional e razoável se levado em consideração as circunstâncias na qual o crime foi praticado, pois, de acordo com o depoimento da vítima, a agressão teria sido presenciada por uma das filhas do casal. Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, tornou-se o referido
quantum
total e definitivo.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por
ALEX COSTA LEÃO
, inconformado com a decisão da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Capital que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção em regime aberto, por infração ao Art.129, §9º, do CP, pena essa que teve sua execução suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em razões recursais, alegou o apelante, em síntese, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, uma vez que respaldado exclusivamente na palavra da vítima, razão pela qual, pleiteou a sua absolvição ou, subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena a ele imposta para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sendo seguido nesta Superior Instância pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que o casal Alex Costa Leão, ora apelante, e a vítima Rozilene Nascimento Cunha mantinham um relacionamento há aproximadamente 16 (dezesseis) anos, possuindo quatro filhos desta relação, que, por sua vez, vinha sendo bastante conturbada em razão do recorrente ser muito ciumento, e ainda, fazer uso de bebida alcóolica e drogas ilícitas.

Segue narrando a peça acusatória, que no dia 31/07/2017, por volta das 19:30h, após o casal retornar de um piquenique, onde haviam ingerido bebida alcóolica, estavam providenciando uma refeição, quando repentinamente Alex começou a reclamar de tudo e se precipitar, ao passo que a vítima o afastou, momento em que o acusado partiu para cima dela, dando-lhe um soco no alho.

Ressaltou-se, na ocasião, não ser a primeira vez que Alex agride sua companheira, já tendo sido inclusive preso por esse motivo.

Assim, foi o apelante denunciado e condenado pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do CPB.

Sustentou o apelante, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, uma vez que respaldado exclusivamente na palavra da vítima, no que não assiste razão, senão vejamos:

A autoria e a materialidade delitiva encontram ressonância nos autos através da palavra da vítima corroborada pelo Laudo pericial, ao qual foi ela submetida, e ainda, o depoimento da testemunha Edilson Lopes da Conceição.

O referido Laudo pericial atestou apresentar a vítima equimose de tonalidade arroxeada com edema ao redor localizada em região infraorbicular direita, chegando até a região nasal, de modo a ratificar as declarações prestadas pela vítima, que, por sua vez, em seu depoimento perante à autoridade judicial, reafirmou as declarações já prestadas na fase administrativa, sendo imperioso transcrevê-las,
verbis:

"(...) Que foram para um pic-nic; que quando voltaram para casa, a declarante foi preparar uma comida, momento em que foi agredida com um soco que ficou com o rosto todo roxo; que o réu ficou com ciúmes da declarante sem qualquer motivo; que se submeteu a exame de corpo de delito; que ficou com o rosto todo roxo; que não tem medida protetiva; que a filha da declarante presenciou a agressão, que tem 25 anos de idade; que viveram juntos por 16 anos; que não havia motivos para a agressão; que o acusado estava embriagado; que a declarante também tinha ingerido bebida alcoólica mas não estava "bebida"; que nega ter realizado qualquer agressão, nem pra se defender; que depois desse fato, se separou do acusado; que o acusado pediu desculpa pelo fato”.

A testemunha Edilson Lopes da Conceição, embora tenha afirmado em juízo não se recordar dos fatos, em seu depoimento na fase administrativa, afirmou ser policial militar e estar de ronda na data dos fatos, pelo que foi acionado a comparecer no local, tendo a vítima lhe relatado as agressões por ela sofrida.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida, corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Quanto à dosimetria da pena, vê-se que o
quantum
da pena-base estabelecido pelo magistrado de primeiro grau pouco acima do patamar mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de detenção, encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração a circunstância na qual o crime foi praticado, pois, de acordo com o depoimento da vítima, as agressões foram presenciadas por uma das filhas do casal.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, tem-se o aludido
quantum
total e

definitivo, devendo ser cumprido em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/04/2022